Tribunal: TJDFT
Processo: 0027289-14.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) Número do processo: 0027289-14.2015.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela ASSEJUS - Associação dos Serventuários da Justiça do Distrito Federal em face de ato omissivo atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que não teria incorporado e adequado o pagamento do reajuste concedido por meio da Lei n. 10.698/2003 aos servidores substituídos processualmente pela entidade impetrante. Conforme consta na certidão de id 35092708, que bem resume todo o trâmite da ação, após novo julgamento determinado pelo c. Supremo Tribunal Federal, a segurança foi denegada pelo eg. Conselho Especial desta Corte, e foi negado provimento ao recurso em mandado de segurança interposto pela Associação impetrante. Assim sendo, denegada a ordem e transitado em julgado o feito, nos termos da certidão de id 25629928, p. 89, determino o arquivamento dos autos. Sem custas nem honorários advocatícios (acórdão n. 989.667). Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator